Tribunal: TCU
Processo: 014.358/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Fundo a Fundo ¿ Investimento e Gestão do SUS - Ass.Far|Básico|PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (no da TCE no sistema: 534/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 463/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor da Prefeitura Municipal de Serrita/PE, em razão de irregularidades detectadas pela Auditoria 18.704 do Denasus na aplicação de recursos repassados na modalidade fundo a fundo (2015-2019). Considerando que a Constatação 592159 (aquisição de itens fora da RENAME) não configura irregularidade, uma vez que a Portaria GM/MS 533/2012 estabelece um elenco referencial, mas não veda a aquisição de outros medicamentos e insumos necessários à rede de saúde, conforme a autonomia do ente federado; considerando que a Constatação 592160 (uso de recursos de capital para custeio no Qualifar-SUS), embora caracterize desvio de objeto, apresenta baixa materialidade (R$ 24.000,00), ensejando a aplicação do Princípio da Bagatela, pautado pela mínima ofensividade e reduzida reprovabilidade da conduta; considerando que, embora o Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário oriente a recomposição do fundo local em casos de desvio de objeto, a jurisprudência consolidada no Acórdão 1045/2020-TCU-Plenário dispensa o ressarcimento quando o desvio ocorreu em Planos Plurianuais de Saúde já encerrados, em observância ao Art. 20 da LINDB, para evitar interferência inadequada no planejamento atual das metas de saúde; considerando que o longo decurso de tempo entre os fatos e o presente exame torna a determinação de recomposição dissociada das reais necessidades atuais da população local; considerando, por fim, que o montante remanescente não justifica o prosseguimento do feito sob o prisma da relação custo-benefício do controle externo; considerando, ainda, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 213 do Regimento Interno do TCU, em arquivar a presente tomada de contas especial por economia processual e informar o conteúdo desta deliberação ao Município de Serrita/PE e ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 014.358/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Serrita - PE (11.361.250/0001-73). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Serrita. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.